Tribunal: TJSP
Processo: 0000718-28.2013.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Rescisão de compra e venda de imóvel – Inadimplência dos adquirentes por mais de 10 anos incontroversa – Resolução do contrato que se impõe – Fixação de taxa de ocupação, com termo inicial na data em se verificou a mora dos adquirentes – Necessidade – Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido, com observação.